Tribunal: TJMT
Processo: 1009250-80.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009250-80.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CICERO DE OLIVEIRA PORTO DOS SANTOS - CPF: 280.980.219-04 (RECORRENTE), MARCIA ANA ZAMBIAZI - CPF: 535.818.301-91 (ADVOGADO), BRUNA NATALI GUARNIERI - CPF: 043.562.481-47 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), ROSENI DE OLIVEIRA PORTO DOS SANTOS - CPF: 865.887.611-04 (RECORRENTE), ZENILA ZITA DOS SANTOS - CPF: 001.476.261-70 (RECORRENTE), MEGA COLIDER AGENCIA DE VIAGENS LTDA - CNPJ: 07.194.659/0001-75 (RECORRIDO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – PASSAGEM AÉREA - AQUISIÇÃO INTERMEDIADA POR AGÊNCIA DE TURISMO – CANCELAMENTO DE VOO – ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de
pacotes de viagens
, todavia,
in casu
, o serviço prestado pela recorrente foi
exclusivamente a venda de passagens aéreas
, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva merece acolhimento.

2.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

3.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado em face da sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da Reclamada MEGA COLIDER AGENCIA DE VIAGENS LTDA, bem como homologou o acordo pactuado entre a corré AZUL LINHAS AÉREAS e a parte autora, julgando extinto o feito, com resolução do mérito.

A recorrente sustenta que erroneamente foi excluída do polo passiva da demanda a agência de viagens MEGA COLIDER AGENCIA DE VIAGENS LTDA, posto que é incontroverso a sua responsabilidade solidária. Requer que seja inserida a Reclamada MEGA COLIDER AGENCIA DE VIAGENS LTDA

no polo passivo da demanda, bem como pleiteia indenização por danos morais, sob o fundamento de que sofreu com a má prestação dos serviços.

Foram apresentadas as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O juízo de primeiro grau concedeu a gratuidade de justiça a Recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023